Tribunal: TJMT
Processo: 1068218-43.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068218-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOMINGOS DA CRUZ DE HUNGRIA - CPF: 628.133.401-97 (RECORRENTE), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0006-60 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
. COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO USADO.
AUSÊNCIA DE
EVIDÊNCIA
S
DE VÍCIO
OCULTO
À ÉPOCA DA TRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Vício em veículo usado.
Em
regra, a coisa perece para o dono
(art. 238 do Código Civil) e a
propriedade de bens móveis é transferida por meio da tradição
(art. 1.226 do Código Civil)
. Destaca-se que o desgaste natural de um veículo usado, decorrente do tempo de uso, não configura vício oculto, destarte, cabe ao comprador verificar previamente o estado de conservação do bem e assumir os riscos
inerentes (N.U 1041558-12.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, julgado em 25/02/2025, publicado no DJE 26/02/2025). A propósito, "
não há direito a indenização por danos materiais ou morais em razão de problemas previsíveis e comuns em veículos antigos, adquiridos sem garantia de qualidade
" (N.U 1025238-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024). Dessa forma, o consumidor deve providenciar um laudo de vistoria ou, ao menos, levar o automóvel a um mecânico de confiança para apurar eventuais vícios. Se nenhuma providência nesse sentido for tomada, ou se o mecânico atestar que o veículo está em boas condições, não há que se cogitar em vício redibitório não informado pelo vendedor (N.U 1014563-85.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, julgado em 17/11/2023, publicado no DJE 21/11/2023 e N.U 1000335-98.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, julgado em 06/05/2021, publicado no DJE 10/05/2021).

2. No presente caso, inexistem evidências
de que o veículo
adquirido
já
possuía os vícios informado pelo
reclamante
à época da tradição
,
e
muito menos
que ele submeteu o
automóvel
a alguma vistoria
ou inspeção
. Vale destacar que o bem em questão já possuía quase 10 anos de uso e contava com mais de 250.000 quilômetros rodados, fato este que tornava a referida inspeção ainda mais necessária.
Portanto, inexistindo evidências de que o veículo foi vendido com os vícios apresentados, o que se pode presumir é que houve o desgaste natural de suas peças, raz
ão pela qual
não há como reconhecer a responsabilidade do
vendedor
.

3. O juízo singular elucidou bem a questão, dispondo que “
inexiste contrato firmado entre as partes que preveja a garantia contratual, há apenas protocolo de entrega do veículo e termo de entrega por quitação do veículo, este entregue após o conserto do veículo. Ademais, consta do documento de id. 170482968, denominado “protocolo de entrega de veículo e documentos” que o referido bem se encontrava com 257.877Km à época da comercialização, o que demonstra sua larga utilização.
”
.
Assim, mostra-se correta a
fundamentação no sentido
de que, tratando-se de veículo usado, “
é presumível o desgaste natural de peças e o comprador/consumidor assume os riscos em razão do tempo de uso do automóvel, cumprindo-lhe, certificar-se, previamente à aquisição, de suas condições gerais, bem assim a extensão e a forma de obtenção de eventual garantia a ser concedida pelo vendedor
”
, assim como a conclusão de que caberia ao reclamante “
realizar vistoria do automóvel, de modo que não cabe alegar vício oculto para amparar reembolso de supostos vícios posteriormente detectados
”, devendo a sentença ser mantida em seus termos.

4. Recurso conhecido e
não provido
.

5.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso
.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1068218-43.2024.8.11.0001

Origem:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
DOMINGOS DA CRUZ DE HUNGRIA

Recorrido:
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DOMINGOS DA CRUZ DE HUNGRIA ajuizou reclamação em face da COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos
:

"Vistos. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, inegável a legitimidade ativa do autor para cobrar a restituição de valores e a condenação da reclamada por danos morais, pois, em se tratando de empresa individual, não há duas pessoas e dois patrimônios a serem considerados. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assenta que “a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar ato de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Assim, o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu sócio, de modo que não há ilegitimidade ativa na cobrança, pela pessoa física, de dívida contraída por terceiro perante a pessoa jurídica”. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela reclamada em defesa. Considerando que as provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e resolução da demanda, de modo que cabível o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. Narra o autor que em 2023 adquiriu veículo AMAROK, 2015, da reclamada pelo valor de R$ 70.695,77, o qual foi entregue em 28/07/2023, sendo informado no ato da entrega que o veículo estava conservado de estrutura e uso. No entanto, o veículo, com 60 dias de uso apresentou defeitos, tornando-o inadequado para o uso, fato que levou a entrar em contato com os responsáveis pela venda do veículo, que informaram para levar o veículo à mecânica e aguardar o acompanhamento do responsável pelo requerido para autorizar qualquer serviço. Que após levar o veículo à mecânica, o responsável da reclamada informou que o serviço seria de R$ 20.000,00 e que o autor deveria arcar com 50%, o que não poderia ter ocorrido. Ato posterior, que o veículo foi levado a outra mecânica que cobrou R$14.000,00, vindo a arcar com R$ 7.800,00. Por derradeiro, por entender que não era de sua responsabilidade arcar com o pagamento de parte do conserto do veículo adquirido da reclamada, de R$ 7.800,00, requer a condenação da reclamada em obrigação de fazer, consistente em devolver o valor pago pelo conserto do veículo, além da compensação por danos morais. Em defesa, sustenta a reclamada que o autor tinha plena ciência das condições do veículo adquirido, e que depois de o autor relatar a necessidade de reparo, por mera liberalidade consentiu em pagar parte do valor, sendo entregue ao autor novo termo de entrega do veículo adquirido constando que eventuais danos advindos do veículo, seria ele responsável por arcar com as responsabilidades. Em seguida, sustenta que não houve falha na prestação de serviço, requerendo ao final a improcedência da ação. O autor impugnou à defesa apresentada pela reclamada. À comprovação dos fatos, a parte autora apresenta notas fiscais e conversas realizadas com o preposto da reclamada por meio do aplicativo “WhatsApp”, protocolo de entrega do veículo e documentos que foi por ele adquirido, documento do veículo. Por sua vez, a reclamada apresentou protocolo de entrega de veículo e documentos, termo de entrega por quitação do veículo. Da análise do processo, inexiste contrato firmado entre as partes que preveja a garantia contratual, há apenas protocolo de entrega do veículo e termo de entrega por quitação do veículo, este entregue após o conserto do veículo. Ademais, consta do documento de id. 170482968, denominado “protocolo de entrega de veículo e documentos” que o referido bem se encontrava com 257.877Km à época da comercialização, o que demonstra sua larga utilização. Em se tratando de veículo usado é presumível o desgaste natural de peças e o comprador/consumidor assume os riscos em razão do tempo de uso do automóvel, cumprindo-lhe, certificar-se, previamente à aquisição, de suas condições gerais, bem assim a extensão e a forma de obtenção de eventual garantia a ser concedida pelo vendedor. Na espécie, o autor não foi negligente, pois caberia a ele realizar vistoria do automóvel, de modo que não cabe alegar vício oculto para amparar reembolso de supostos vícios posteriormente detectados. Assim, não tendo o autor se desincumbindo do ônus probatório (art. 373, I, de CPC), de comprovar que o veículo adquirido estava em boas condições quando de sua aquisição, não há falar-se em restituição de valores e a condenação da reclamada por danos morais. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REDIBITÓRIA. VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. DESGASTE NATURAL. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por VANESSA DA CUNHA MARTINS DE BARROS contra sentença que julgou improcedente a Ação Redibitória c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa. 2. A autora, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença, alegando que os defeitos apresentados pelo veículo adquirido caracterizam vício oculto, justificando a rescisão do contrato, a restituição do valor pago e a indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, em razão da impossibilidade de trabalhar como motorista de aplicativo durante o período de reparo dos veículos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão central é definir se os defeitos apresentados pelo veículo seminovo adquirido pela autora constituem vícios ocultos que justifiquem a rescisão contratual e a indenização por danos, ou se caracterizam desgastes naturais compatíveis com o uso do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável à relação entre as partes. 5. Defeitos em veículos seminovos não são, por si só, considerados vícios ocultos, exceto quando comprovado que superam os limites do desgaste natural esperado para o tipo e estado de conservação do bem. 6. No presente caso, não há nos autos provas suficientes que indiquem a presença de vício oculto de relevância no veículo adquirido pela autora, tampouco que a requerida tenha agido de má-fé ou ocultado defeitos preexistentes. 7. A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que a não realização de vistoria prévia pelo comprador em veículos seminovos, bem como a ausência de comprovação de que os defeitos ultrapassam o desgaste natural, impedem a rescisão contratual com base em alegações de vício oculto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de vistoria prévia em veículo seminovo e a não comprovação de defeitos que ultrapassem o desgaste natural impedem o reconhecimento de vício oculto. 2. Não há direito à rescisão contratual ou à indenização por danos materiais e morais em situações que configuram mero desgaste natural do bem. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: · TJMT, N.U 1042828-24.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023; · TJMT, N.U 1000093-17.2019.8.11.0092, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022. (N.U 1041313-12.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 09/11/2024) Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na presente ação, julgando extinto o presente feito com resolução do mérito. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95.
Keylla
Pereira Okada Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que a tradição de veículo com vício oculto configura conduta ilícita e
, em razão disso, faz jus à
indenização p
elos
danos materia
l
e mora
l sofridos
. Requereu o provimento do recurso para que sejam
julgados
procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025